Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-37.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. DENÚNCIA REGULAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal, pois ele esfaqueou a vítima, que apenas não veio à óbito pois não fora atingido em local de letalidade imediata e recebeu atendimento médico adequado.
2 A denúncia apresentou adequadamente qual seria a razão de discussão banal caracterizadora da qualificadora do motivo fútil: discussão em relação às enteadas da vítima ficarem na casa da mãe dela, não havendo falar em inépcia.
3 O juízo de pronúncia não comporta aprofundamento no exame do mérito da causa, competência privativa do Tribunal do Júri. A decisão deve se ater à admissibilidade ou não da acusação perante o Tribunal do Júri, reconhecendo a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria. Apenas haverá afastamento de qualificado quando manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso, pois os depoimentos colhidos em juízo configuram indícios mínimos da motivação fútil.
4 Recurso em sentido estrito provido.